Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013619-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RAUBER - CPF: 037.120.510-77 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (AGRAVANTE), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO GHELLER - CPF: 002.707.350-54 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA LIDE DEVIDAMENTE JUNTADOS – MATÉRIAS ESCLARECIDA EM AUDIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL E EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS À EMPRESAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se os documentos necessários à solução da lide já foram juntados autos, bem como as matérias de fato já esclarecidas em audiência, além de o feito tramitar desde 2012, inviável a postulação de novas prova cuja existência sequer comprovou e cuja pertinência para o deslinde do mérito não foi demonstrada (art. 397, II e III, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução no 0000879-84.2012.8.11.0040, movida em face de C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, indeferiu o pedido de produção de novas provas e determinou a apresentação de memoriais finais.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam que juntaram cinco documentos e, na audiência realizada em 06-03-2024, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e a oitiva de uma testemunha.

Afirmam que, nessa ocasião, pleitearam determinação para que a agravada apresentasse
“notas fiscais originais frente e verso no 011460 e 011461, emitidas para o Embargante Marco Antônio em 23/09/2005; a relação dos romaneios de entrega de soja das safras 2004/2006; cópias dos contratos de fixação da soja em nome do Embargante Marco Antônio nos anos de 2004/2006; expedição de ofícios às empresas ADM, Cargil e Bunge para informar o preço da soja comercializada em 30/09/2005 e, após à perícia contábil”.

Dizem que tais provas são necessárias para o esclarecimento dos fatos.

Justificam que, com relação à expedição de ofícios à ADM, Cargil e Bunge, seria porque essas empresas não informam oficialmente o preço de produtos comercializadas preteritamente, salvo por meio de requisição judicial.

Pontuam que, com relação à exibição de documentos pela exequente, não pode prevalecer o entendimento de que o fato ocorreu há muitos anos, e sequer que compete a eles comprovar a existência deles, já que sempre estiveram na posse da agravada.

Afirmam que,
“quanto aos romaneios das entregas de soja safras 2004/2006 e cópias dos contratos de fixação de soja safras 2004/2006 em nome do Embargante/Agravante Marco Antônio em nada prejudica o andamento do feito, pelo contrário, tais documentos são necessários para facilitar o trabalho pericial já designado pelo juízo”.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para deferir para
“determinar o prosseguimento da instrução do processo com a realização da prova pericial já concedida, e o acolhimento dos requerimentos realizados pelos Embargantes/Agravantes em audiência, determinando a expedição dos ofícios às empresas citadas, e a Embargada/Agravada para que junte aos autos as 4a Vias das Notas Fiscais referidas, considerando frente e verso, e a relação dos romaneios das entregas de soja safras 2004/2006 e cópias dos contratos de fixação de soja safras 2004/2006 em nome do Embargante/Agravante Marco Antônio”
.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 215427168).

Contraminuta, no Id. 218982665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu o pedido de produção de provas, proferido nos seguintes termos:

“(...) Em audiência (Id 143551929/143655788), a parte embargante formulou, oralmente, os seguintes requerimentos:

a) Que a embargada junte aos autos: notas fiscais originais frente e verso no 011460 e 011461, emitidas para Marco em 23/09/2005; relação dos romaneios de entrega de soja da safra 2004/2006; cópia dos contratos de fixação da soja em nome de Marco nos anos de 2004/2006;

b) Expedição de ofício às empresas ADM, Cargill e Bunge para informar o preço da soja comercializado em 30/09/2005;

c) Após, por perícia contábil.

Pois bem. O feito tramita desde 2012 e, passados mais de 12 anos do ajuizamento da ação, o embargante ainda postula que sejam exibidos no feito documentos emitidos há quase 20 anos, cuja existência sequer comprovou e cuja pertinência para o deslinde do mérito não foi demonstrada (art. 397, II e III, CPC).

Ademais, não compete ao juízo expedir ofício às empresas citadas para informar preço de comercialização da soja em 2005, uma vez que tal diligência compete à própria parte embargante, que já o deveria ter feito, se quisesse, desde a propositura da demanda.

Por tais razões, INDEFIRO os pedidos formulados pelo embargante em audiência”
(Id n. 144038394 – autos em primeiro grau)

Pois bem.

O tema central da demanda diz respeito ao fato de que, supostamente, a CPR foi emitida de forma simulada, pois segundo os Agravantes, não foi pago o preço devido e somente serviu para representar negócio jurídico anterior (compra e venda de insumos).

Quanto a este ponto, tal fato foi devidamente impugnado junto à defesa, no sentido de ser permitida a emissão de CPR baseado negócio jurídico anterior relacionado atividade rural, não sendo necessário o adiantamento de valores.

Assim, não é necessária maior dilação probatória, pois tal fato já encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESNECESSIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO EM DINHEIRO. DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. Não descaracteriza o título de crédito e, tampouco, configura desvio de finalidade do instituto, o simples fato da CPR ter sido emitida sem uma contraprestação em dinheiro. Outrossim, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados “(REsp. 1320167 SP). Não há qualquer dispositivo na lei disciplinadora da CPR que veda sua emissão como garantia de outro negócio jurídico relacionado à atividade rural, a exemplo de insumos agrícolas. Com efeito, a utilização da Cedula de Produto Rural como garantia de outro negócio jurídico não implica invalidade. Em relação à aplicação do Código de Defesa do consumidor ao caso em concreto, tenho que é impossível sua incidência, haja vista que, conforme afirmado pelo apelante, a CPR deu-se em virtude da compra de insumos agrícolas e, segundo a jurisprudência do STJ, nos casos de compra e venda de insumos o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC”
(TJ-MT - APL: 00013767020098110051 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 26/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/06/2015).

Em relação a suposta coação na assinatura da CPR, como bem pontuado em contraminuta, tal fato já foi esclarecido junto a audiência de instrução, momento em que o Agravante assumiu que assinou a CPR, sem coação e que a liquidação ocorreu mediante entrega de produto, fato este noticiado em sua inicial Executiva, senão vejamos:

Por fim, em relação aos romaneios de entrega de soja da safra 2004/2006 e contrato de fixação de soja em nome do Agravante, os citados documentos foram entregues no momento de sua confecção, tendo os recibos da época sido juntados nos Ids. 143486808 e seguintes (autos de origem).

Outrossim, com já esclarecido no
decisum
agravado,
“o feito tramita desde 2012 e, passados mais de 12 anos do ajuizamento da ação, o embargante ainda postula que sejam exibidos no feito documentos emitidos há quase 20 anos, cuja existência sequer comprovou e cuja pertinência para o deslinde do mérito não foi demonstrada (art. 397, II e III, CPC”.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de produção de novas provas e determinou a apresentação de memoriais finais
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024